Tribunal: TJES
Processo: 0000091-83.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000091-83.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000091-83.2024.8.08.0056
Juízo de origem: 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá
Recorrente: Paulo Henrique de Oliveira Conceição
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROVAS ROBUSTAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Paulo Henrique de Oliveira Conceição contra sentença da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 311, § 2º, III, do Código Penal, fixando pena total de 09 anos, 03 meses e 25 dias de reclusão em regime inicial fechado e 720 dias-multa. O réu foi absolvido das imputações de associação para o tráfico e receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador; (ii) saber se é aplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado e se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (iii) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão, boletim de ocorrência e depoimentos firmes e harmônicos de policiais militares, além de relatos de vizinhos.

A versão defensiva mostrou-se isolada e inverossímil, não sendo acolhida.

O tráfico privilegiado foi corretamente afastado em razão da expressiva quantidade e variedade de drogas, demonstrando dedicação habitual ao crime.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, em consonância com a Lei nº 11.343/2006, art. 42.

A substituição da pena não é cabível, pois a pena total ultrapassa quatro anos, e as circunstâncias concretas desaconselham a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A robustez das provas (depoimentos, laudos periciais e circunstâncias do flagrante) autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo. 2. A grande quantidade e diversidade de entorpecentes afasta a aplicação do tráfico privilegiado, evidenciando dedicação ao crime. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se aplica quando a pena supera quatro anos e as circunstâncias são desfavoráveis."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 44, 311, §2º, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e §4º, 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.10.2020; TJES, Apelação Criminal nº 0008885-91.2019.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 18.04.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000091-83.2024.8.08.0056

APELANTE:
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme lançado no relatório, trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por Paulo Henrique de Oliveira Conceição contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, nos autos da ação penal pública nº 0000091-83.2024.8.08.0056.

A sentença recorrida condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no artigo 311, §2º, inciso III, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), absolvendo-o das imputações de associação para o tráfico e receptação. Foi fixada pena total de 09 anos, 03 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 720 dias-multa.

Irresignado, o apelante pleiteia, em síntese, sua absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução das penas impostas mediante fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado, afastamento da majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer final, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento integral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da irresignação, passando a enfrentar o mérito do recurso e já delineando os fatos sobre os quais se fundamenta a denúncia.

Consta dos autos que, no dia 05 de setembro de 2024, por volta das 22h, na Rua Henrique João Júlio Kuster, residência ao lado do Espetinho do Brandt e da Igreja Católica, São Luís, neste município, o denunciado e a adolescente THIACIA ROOS MARTINS (nascida em 27/09/2007 – 17 anos de idade) guardavam, ao todo, 113 unidades de LSD; 7 papelotes de cocaína; 01 pino de cocaína; 585 buchas de maconha, pesando aproximadamente 800g; 58 buchas de maconha, pesando aproximadamente 600g; 15 buchas de maconha, pesando aproximadamente 400g; 110g de Skank; 143 papelotes de Skank; 615g de haxixe; 35 buchas de haxixe; 212 papelotes de haxixe; 250 pedras de crack; 106g de crack; 26g de cocaína; 12 frascos de loló, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se, ainda, que o denunciado estava associado com a adolescente THIACIA ROOS MARTINS para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas neste município.

Consta também que o denunciado mantinha em depósito a motocicleta Honda Titan 150, cor branca, placa OYK4233, que apresentava número de chassi e placa de identificação com sinais de adulteração, coisa que sabia ser produto de crime.

Segundo se apurou, no dia 05.09.2024, policiais militares foram acionados para constatar a atitude suspeita de dois indivíduos, sendo um deles de cor negra e cabelo pintado de vermelho, que estavam conduzindo uma motocicleta sem placa próximo ao Bar da Odete, na Vila Jetibá. De acordo com as informações, essa motocicleta havia sido furtada no Município de Afonso Cláudio, sendo uma Honda Titan 150, cor branca, placa OYK4233.

Diante disso, os militares prosseguiram até o local, mas não foi possível localizar os indivíduos. Ato contínuo, os policiais realizaram buscas pelo bairro de São Luís para localizar a moto e, ao passar próximo ao “Espetinho do Brandt”, a guarnição avistou uma motocicleta com as mesmas características, estando sem a placa de identificação.

Ao chegar na residência em que a moto estava estacionada, os policiais foram atendidos pelo denunciado PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO e por sua esposa THIACIA ROOS MARTINS. Neste momento, foi feita a averiguação do chassi da motocicleta, tendo sido constatados sinais de clonagem. A seguir, PAULO HENRIQUE tentou se evadir para dentro da residência, mas foi impedido pelos militares, ocasião em que a guarnição avistou várias embalagens de drogas no chão da referida casa.

Frente a isso, os policiais adentraram na residência e, após buscas, foram apreendidas 113 unidades de LSD; 7 papelotes de cocaína; 01 pino de cocaína; 585 buchas de maconha, pesando aproximadamente 800g; 58 buchas de maconha, pesando aproximadamente 600g; 15 buchas de maconha, pesando aproximadamente 400g; 110g de Skank; 143 papelotes de Skank; 615g de haxixe; 35 buchas de haxixe; 212 papelotes de haxixe; 250 pedras de crack; 106g de crack; 26g de cocaína; 12 frascos de loló; 01 cápsula calibre .380 deflagrada; 01 bastão com arame e pregos; 02 notebooks; 03 aparelhos celulares; 02 simulacros de pistola e um vasto material para embalo de entorpecentes.

Nesse momento, a Polícia Militar efetuou a prisão do casal, ocasião em que vizinhos relataram que PAULO HENRIQUE e THIACIA realmente estavam realizando o tráfico de drogas no local, gerando transtorno aos moradores, bem como afirmaram que várias pessoas se deslocavam até o local para adquirir drogas com o casal.

Diante disso, restou evidente que PAULO HENRIQUE e THIACIA estavam associados com a finalidade de praticar o tráfico de drogas neste município.

A defesa, conforme recurso no id 13143917, sustenta a fragilidade probatória quanto ao tráfico de drogas e à adulteração de sinal identificador de veículo. Busca, ainda, o afastamento da majorante pela participação de menor e a revisão da dosimetria, por ausência de proporcionalidade e razoabilidade.

Passo, então, ao enfrentamento das teses apresentadas.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID 50233146), auto de apreensão (ID 50233146) e laudo pericial definitivo (ID 56322138), que confirmou a presença de cocaína, crack, THC (maconha), MDA, LSD e diclorometano (loló) nos materiais apreendidos.

Da mesma forma, a materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo está comprovada pelo laudo de identificação veicular (ID 56725395), o qual concluiu que o veículo apresentava o Número de Identificação Veicular (NIV) e o número do motor adulterados, com desbastamentos intensos que impediram a revelação dos caracteres originais.

A autoria de ambos os delitos também é certa e recai sobre o apelante.

Os depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares Enecias Scardini Júnior, Hericles Allan Borchardt e do Sargento Tirola, prestados sob o crivo do contraditório, confirmam que, após denúncia sobre uma motocicleta sem placa, localizaram o veículo em frente à residência do acusado. Durante a abordagem, ao constatarem a adulteração do chassi e impedirem a fuga do apelante para o interior do imóvel, avistaram vasto material para embalo de drogas no chão, o que legitimou o ingresso e a busca domiciliar.

A busca resultou na apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, além de simulacros de arma de fogo e outros petrechos, evidenciando que o local funcionava como ponto de armazenamento e venda de drogas, e não como moradia, fato corroborado pelas condições do imóvel – bagunçado, sem mobília e sem energia elétrica.

A versão do réu, de que as drogas pertenciam a um amigo, João Pedro Alves (JP), que se mudara para o local há três dias, mostra-se isolada e inverossímil. Tal narrativa é contrariada pelos depoimentos dos policiais, que encontraram entorpecentes espalhados por diversos cômodos, e não concentrados em apenas um quarto, como alegado pela companheira do réu, a adolescente Thiacia.

Ademais, relatos de vizinhos, colhidos durante a ocorrência, confirmaram a intensa movimentação de pessoas estranhas no local, reforçando a conclusão de que ali se praticava o tráfico de drogas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em conferir validade aos depoimentos de policiais, quando corroborados por outras provas, como no caso em tela.

No que tange ao crime de adulteração, o apelante confirmou a posse da motocicleta, mas negou conhecimento da adulteração. Contudo, a versão de que adquiriu o veículo por R$ 7.000,00, pagou R$ 4.000,00 de entrada e, posteriormente, não conseguiu mais contato com o vendedor para quitar o saldo e transferir a propriedade, carece de credibilidade. Não é crível que uma pessoa, com 20 anos de idade e que trabalhava em serralheria, não suspeitasse da ilicitude do bem nessas circunstâncias, assumindo o risco de manter em sua posse veículo com procedência duvidosa e com os sinais de identificação adulterados.

Logo, o acervo probatório é robusto e suficiente para manter a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo.

Superada a tese absolutória, passo à análise dos pedidos subsidiários.

Do Afastamento do Tráfico Privilegiado

A defesa pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. A pretensão não merece acolhimento.

Para a incidência do redutor, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso, embora o apelante seja primário, as circunstâncias fáticas demonstram sua dedicação à atividade criminosa. A expressiva quantidade e, sobretudo, a imensa variedade de drogas apreendidas (LSD, skank, haxixe, loló, cocaína, crack e maconha), somadas aos petrechos para o tráfico, indicam que a traficância não era eventual, mas sim uma prática habitual.

O entendimento do juízo sentenciante está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que considera a quantidade e a diversidade dos entorpecentes como fatores idôneos para afastar o benefício do tráfico privilegiado, por evidenciarem a dedicação do agente ao crime.

Da Dosimetria da Pena

A defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal. Contudo, a exasperação promovida na primeira fase da dosimetria em relação ao delito de tráfico foi devidamente fundamentada e observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O magistrado de piso, em conformidade com o artigo 42 da Lei de Drogas, valorou negativamente as
circunstâncias do crime
, destacando a considerável quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos. Tal fundamentação é idônea e suficiente para justificar o afastamento da pena-base do mínimo legal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

De igual forma, a participação da menor, restou evidenciada nos autos, conforme provas testemunhais, embora não demonstrada à saciedade a estabilidade na comunhão de esforços, já que esta era, ao tempo dos fatos, companheira do recorrente.

Desta forma, a fixação da pena-base não resulta de mero cálculo aritmético, cabendo ao julgador, em decisão motivada, estabelecer o
quantum
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. A pena fixada na sentença mostra-se adequada e proporcional à gravidade concreta da conduta.

Da Substituição da Pena

Por fim, a defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. O pedido é manifestamente incabível.

A substituição da pena exige, entre outros requisitos, que a pena aplicada não seja superior a 04 (quatro) anos (inciso I) e que as circunstâncias judiciais indiquem que a medida é socialmente recomendável (inciso III).

No presente caso, o apelante foi condenado a uma pena total de
09 (nove) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, o que, por si só, impede a concessão do benefício. Ademais, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas, também obstaria a substituição, por não se mostrar medida suficiente para a reprovação do crime.

Ante o exposto, por verificar que a sentença condenatória se encontra devidamente fundamentada em provas robustas da materialidade e da autoria, e que a dosimetria da pena foi aplicada de forma justa e proporcional, a manutenção integral do julgado é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Des. Relator.
É como voto.